Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-76.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701709-76.2022.8.07.0005 APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA DESPACHO O apelante não comprovou, no ato da interposição do apelo (id 36323110), o recolhimento do preparo, apesar de tê-lo recolhido no dia seguinte, 04/05/22 (id 36323114), não obstante, não o fez em dobro, CPC 1.007, § 4o. Assim, ao apelante para, no prazo de 5 dias, realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). I. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR